Tribunal: TJBA
Processo: 0759298-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0759298-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRAL DOS BALOES - LOCACOES E SERVICOS DE BALOES INFLAVEIS LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 3. In casu, no momento de propositura da execução fiscal, nos termos do critério temporal estabelecido pela resolução nº 547 do CNJ, o valor atribuído é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se verifica da CDA colacionada aos autos (ID 97168211), bem assim que, desde o julgamento do recurso extraordinário nº 1355208/SC que fixou a tese relativa ao Tema 1.184 de repercussão geral, chanceladas por unanimidade em 19/12/2023, o município não adotou nenhuma medida de enquadramento ao tema ou que justificasse a modificação da sentença. 4. Embora a execução fiscal originária se encontrasse em curso quando a Resolução foi editada, impõe-se, entretanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”. 5. A invocação da autonomia federativa do Município, por sua vez, embora garantida na Constituição, não pode ser compreendida de modo absoluto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o próprio Tema 1.184, de forma expressa ressaltou que o respeito à competência de cada ente não impede a atuação do Poder Judiciário, quando ausente o interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito exequendo. 6. No mesmo sentido, o Acordo de Cooperação Técnica nº 024 firmado entre a PGM, o TJBA, o CNJ e o TCM/BA não reveste-se de força normativa vinculante ao Poder Judiciário. Trata-se de instrumento voltado à racionalização da atuação administrativa, o qual não pode obstar o exercício da jurisdição nos moldes do que foi decidido pelo STF, sobretudo quando ausentes os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese vinculante. 7. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA